Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719371-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLÁUDIO CÉSAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. A decisão que expõe os motivos pelos quais os critérios utilizados na avaliação do imóvel penhorado foram adequados viabiliza a respectiva homologação. 5. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873. 6. A alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao atribuído pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer eventual prejuízo. Precedente deste Tribunal. 7. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, devendo ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os critérios utilizados para a avaliação do imóvel penhorado. Defende a necessidade de reavaliação por profissional técnico qualificado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do TJMG para demonstrá-lo. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Júnior - OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 873 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida” (ID 61604291). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Júnior - OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003